Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RAZÕES RECURSAIS PELO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “C” E “D” DO CPP. TERMO DE RECURSO APRESENTADO EM SESSÃO PLENÁRIA. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CPP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação, interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação específica apenas a alínea “c”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e, as razões ampliam o pedido, o apelo deve ser conhecido, apenas, quanto o pedido no termo, conforme disposto no enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência predominante nesta Corte e do STJ indica que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o tipo penal se revela adequada e proporcional à prevenção e repressão ao delito, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea apta a embasar o quantum superior de recrudescimento.
3. Não resta dúvida de que a reprovabilidade da conduta do réu extrapola a elementar do tipo ao cometer um crime de homicídio, estando solto em virtude de liberdade provisória concedida por outro processo.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.